Tribunal: TJMT
Processo: 1022032-67.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022032-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIA TAIS DOS SANTOS GUEDES - CPF: 875.257.391-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), E. G. C. - CPF: 085.160.501-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – COPARTICIPAÇÃO AFASTADA – DECISÃO ANTERIOR NOS AUTOS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE AMPARA OS DIREITOS DO MENOR EM TRATAMENTO CONTÍNUO, ATÉ DESLINDE DO PROCESSO (OBRIGAÇÃO DE FAZER) – COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO ELEVADOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Ressalvado o direito de discussão a respeito da legalidade ou não da coparticipação e os percentuais aplicáveis (se for o caso, ao final), o fato é que, o tratamento integral conforme prescrição médica, até o deslinde de ação anterior (obrigação de fazer) está amparado por decisão judicial transitada em julgado, não podendo a parte, por vias próprias desvirtuar a decisão.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação movida por
ELVIS GUEDES CORREA representado por KATIA TAÍS GUEDES CORREA
,

que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a agravante suspenda a cobrança de coparticipação sobre as faturas com vencimento em setembro e outubro de 2.021, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde do processo, possibilitando que a cobrança da coparticipação seja desmembradas das faturas mensais, de modo a possibilitar o adimplemento apenas do valor habitual da mensalidade, e, por fim, que não suspenda o plano de saúde, até o deslinde desta ação, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30(trinta) dias.

O agravante defende a legalidade da cobrança da coparticipação; que o contrato existente entre as partes, em sua cláusula XVIII, prevê a cobrança, por procedimento.

Esclarece que a demanda anterior não prevê a proibição judicial de cobrança de coparticipação.

Pontua que:
“a modalidade coparticipação, mais comum e exatamente a mesma contratada pelos requerentes, possui por principal vantagem para o consumidor justamente o valor da mensalidade, que fica mais atrativo do que na modalidade coparticipação. Nessa modalidade (coparticipação), o consumidor divide com a operadora do plano de saúde os riscos do atendimento, devendo desembolsar uma porcentagem do custo de todo atendimento médico, ambulatorial ou hospitalar quando utilizado.”.

Ainda defende que o deferimento da liminar acaba afetando a coletividade de pessoas, haja vista que não há uma segurança financeira por parte da empresa, que acaso venha nesse ritmo, deverá aumentar os custos de seus panos operacionais para que seja viável a manutenção dos atendimentos. Também acrescenta que a jurisprudência mais recente dos pretórios pátrios reconhece a legalidade da cobrança da coparticipação.

Em sede de liminar, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito requer seja dado total provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada, reconhecendo-se a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela, permitindo-se a cobrança de coparticipação.

O pedido liminar foi indeferido.

Sem contrarrazões.

A PGJ, em síntese, opina pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a cobrança da coparticipação não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, impedindo, inclusive de utilizar o plano de saúde. Além disso a respeito da alteração pelo ANS do Anexo II, da Resolução Normativa n. 465/2021, pontuou
“a interpretação que me parece mais correta é aquela mais favorável ao consumidor, ou seja, de que com a mudança de entendimento da ANS (que tornou ilimitado a cobertura de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de autismo), o plano de saúde deve custear integralmente as terapias previstas no contrato, sem qualquer cobrança pelo sistema de coparticipação”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação movida por
ELVIS GUEDES CORREA representado por KATIA TAÍS GUEDES CORREA
,

que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a agravante suspenda a cobrança de coparticipação sobre as faturas com vencimento em setembro e outubro de 2.021, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde do processo, possibilitando que a cobrança da coparticipação seja desmembradas das faturas mensais, de modo a possibilitar o adimplemento apenas do valor habitual da mensalidade, e, por fim, que não suspenda o plano de saúde, até o deslinde desta ação, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30(trinta) dias.

Segundo consta da inicial, em razão da recusa da Unimed no custeio do tratamento, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer n. 1031388-94.2020, em trâmite perante este Juízo, na qual obteve a tutela de urgência, obrigando, assim, a ré, a autorizar o tratamento, o que vem sendo feito desde então, e que as parcelas do plano de saúde continuaram vindo com valores compatíveis aos que sempre pagavam, sem nenhum custo a mais.

Todavia, diz que em 1.9.2021, foram surpreendidos com uma fatura no valor de R$ 1.661,86 (mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos), bem como outra no valor de R$ 1.640,86 (mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) com vencimento em 20.10.2021, referente aos retroativos de junho a setembro do ano em curso.

Afirma que vinha desde sempre pagando a mensalidade do plano de saúde no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) e que não possui meios para adimplir o valor exorbitante das parcelas que somadas perfazem R$ 3.302,42 (três mil, trezentos e dois reais e quarenta e dois centavos), a título de coparticipação.

Sobreveio a decisão agravada, que, a grosso modo, é a seguinte:

“Os documentos trazidos com a peça primeira demonstram a relação jurídica existente entre as partes, consubstanciada no Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares Unimed Super Class, bem como a cobrança de coparticipação.

O contrato celebrado entre as partes prevê em sua cláusula XVI que os usuários pagarão, a título de coparticipação, 30% por internação por transtornos psiquiátricos (Id 69994374 – p. 8), não se vendo, ali, a obrigação do custeio de parte de tratamento especializado e contínuo como no presente caso.

A cobrança de copartipação está prevista no art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98 e o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que:

“(..) Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médicohospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços”. (STJ. 3ª Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016).

No mesmo sentido, a jurisprudência mato-grossense:

(...)

No caso em apreço, o tratamento vem sendo realizado desde 2020 com custeio total pelo plano de saúde, sendo o autor surpreendido com a cobrança de coparticipação no valor total de R$ 3.302,42, a partir da competência de setembro do ano em curso, referente também a partir do mês de junho ano em curso.

Tal ausência de clareza exige interpretação da coparticipação em favor do consumidor e, além do mais, segundo atestam os documentos trazidos para os autos, o autor não dispõe de condições financeiras para custear a quantia cobrada, o que certamente ensejará a suspensão do tratamento e/ou serviços médicos, cessando-se, assim, o acesso do paciente do tratamento já determinado judicialmente, residindo em todo o exposto à probabilidade do direito e o perigo da demora.

Também não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, posto que nada obsta seja a ré ressarcida de eventuais prejuízos, caso seja vencedora na ação”. .

Malgrado as alegações da parte agravante, o recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, além da r. fundamentação do magistrado
a quo,
tem-se que a decisão liminar, proveniente do processo de obrigação de fazer (n. ProceComCiv 1031388-94.2020.8.11.0041) é clara e expressa, em determinar que a agravante autorize e custeio o tratamento integral do agravado (conforme prescrição médica),
até o deslinde daquele processo.
Não havendo falar, em análise da legalidade ou não de coparticipação e dos percentuais, pelo menos por ora.

A decisão mencionada é a seguinte:

“Em face do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, determinando à requerida que
autorize ou custeie
o tratamento da parte autora, nos
moldes prescritos pela médica especializada, de fonoaudiologia (3h/semanais, com princípios baseados no modelo Denver), terapia com psicóloga infantil baseada em reabilitação neuropsicológica (2 sessões/se semanais de 60min cada uma), terapia ocupacional com integração sensorial (2 sessões/semanais de 60min), equoterapia (1 sessão/semanal) e, por fim, musicoterapia (1h/semanal),
até
O DESLINDE DESTE PROCESSO,
sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.” (destaquei).

A decisão alhures, foi mantida integralmente nos autos do RAI 1018174-62.2020.8.11.0000 e transitou em julgado aos 25/02/2.021.

Aliás, apenas a título de argumentação, ressalvada as peculiaridades de cada caso, sobre a matéria – decisão anterior determinando o custeio do tratamento e posterior cobrança de coparticipação – já tive oportunidade de me manifestar, da seguinte forma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR QUE CONDENOU O PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO INTEGRAL DOS TRATAMENTOS – AUTISMO – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE LIMITAÇÕES NA AÇÃO ANTERIOR – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ. Existe processo anterior, no qual houve condenação da ré ao custeio integral das despesas havidas com o tratamento menor; pretende agora, o plano de saúde, cobrança de coparticipação. Contudo, ao que consta, a sentença anterior parece ter afastado qualquer limitação ao custeio, até porque nada nesse sentido foi suscitado ou decidido. Houve condenação de custeio integral dos tratamentos solicitados.” (TJ-MT 10181907920218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

Também trago a colação:

“Agravo de instrumento. Saúde. Decisão que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito de plano de saúde, indeferiu tutela provisória requerida. Existência de processo anterior, no qual houve condenação da ré ao custeio integral das despesas havidas com o tratamento home care a que submetido o pai do autor. Cobrança, agora, de coparticipação. Sentença que parece ter afastado qualquer limitação ao custeio. Percentuais de cobrança adotados pela ré que, por ora, restam injustificados, constando descontos distintos mesmo quando atinentes a um mesmo produto ou serviço. Decisão revista. Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 22314654820198260000 SP 2231465-48.2019.8.26.0000, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 30/09/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020)

Se não bastasse, questão relevante é que, ainda que afastadas as fundamentações postas alhures, o fato é que a coparticipação, da forma, como está sendo cobrada pela agravante inviabiliza a continuidade dos próprios tratamento, o que não pode ser autorizado.

Ante todo exposto, em consonância com a PGJ,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022